Tribunal: TJMT
Processo: 0006058-16.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006058-16.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA FAUSTINO - CPF: 901.879.201-25 (VÍTIMA), WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS - CPF: 058.873.411-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA – RECURSO DA DEFESA -
1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E GENÉRICA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DOSIMETRIA PENAL –
TERCEIRA FASE
– INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO –
BIS IN IDEM
–
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR – PROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS AFASTADOS – FRAÇÃO DE AUMENTO

MODIFICADA –
3) REDUÇÃO, DE OFÍCIO
,
DA PENA DE MULTA
– DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO N.o 33, TCRR/TJMT -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER, COM PROVIDENCIA
EX OFFICIO
.

1 – As firmes e harmoniosas palavras da vítima, tanto na fase policial como em juízo, aduzindo a participação de dois agentes na empreitada criminosa, sendo um deles menor de idade, corroboradas com os demais elementos probatórios, entre eles, denúncia anônima, relatório policial e depoimento extrajudicial da própria tia do adolescente envolvido, indicando-o como coautor do roubo e identificando o apelante como comparsa, afastam o pleito absolutório do crime de Corrupção de Menor, especialmente, diante da isolada negativa de autoria por parte do apelante em relação ao referido fato.

2 – Configura
bis in idem
a utilização do princípio da proteção integral do menor e do argumento de que o adolescente exerceu papel de protagonista na conduta delituosa, para justificar o acréscimo na fração de 2/5 (dois quintos) na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, se o apelante já foi condenado pelo crime de Corrupção de menor.

3 - Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Wallyson Vinicius Freitas dos Santos
, contra a r. sentença, em que foi condenado à pena de
6 anos, 6 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
102 dias-multa
, pela autoria dos crimes capitulados no
art. 157, § 2.°, I e II, do CP
(redação antiga) e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
(Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes e Corrupção de menor) (ID. 94973460/61).

Em suas razões recursais, almeja a
absolvição
do crime do Estatuto da Criança e Adolescente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, alegando que não há prova da existência do crime de Corrupção de menor, afirmando que a sentença condenatória está embasada exclusivamente em elementos de convicção extrajudiciais.

Além disso, pugna a
redução do aumento promovido na terceira fase da dosimetria
da pena do crime de roubo majorado, pela ausência de fundamentação idônea, invocando o princípio do
ne bis in idem
(ID. 94973463)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 94973466);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 86900480):

“
Apelação criminal
–
Roubo [art. 157, § 2o, inc. I, II CP c/c art. 244-B do ECA] - Sentença penal condenatória – irresignação defensiva - pretendida a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, ao argumento de inexistência de prova legítima da efetiva corrupção do adolescente – inacolhimento – participação do adolescente na empreitada criminosa devidamente comprovada nos autos, em especial pela confissão do réu – postulou ainda, pela diminuição do
quantum
de pena arbitrado em desfavor do réu tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática escorreita –
pelo improvimento do recurso.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021